Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
1. A teor da Súmula no 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Esse entendimento é, igualmente, adotado pelo STF, não havendo se cogitar em inconstitucionalidade do enunciado (RE 597.270 QO-RG/RS).
2. Apelação não provida.